Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-94.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005137-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), COSME OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 909.605.051-72 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRESIDIU

ESTE JULGAMENTO
O
EXM
O
. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO

E

M

E

N

T

A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE BEM DELIMITOU A ATUAÇÃO DO PACIENTE – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
EM RAZÃO
DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EM TESE PRATICADO POR ELE –
3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA –
4
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 5.
PEDIDOS
JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado,
com base na gravidade concretado delito supostamente praticado por ele. Ademais, as circunstâncias lhe são desfavoráveis, eis que se trata de extensa investigação dando conta de suposta organização criminosa, da qual em tese ele faria parte
, estando
cumprido
, destarte, os requisitos autorizadores da decretação da custódia provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
A
simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir a sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de
pena.

4. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

5.
Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Quebra de Página

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA

(RELATOR)

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Bruno de Castro Silveira, em favor de
Cosme Oliveira Moreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de março de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva nos autos do processo n. 1005264-23.2022.8.11.0003,
em trâmite
no juízo acima mencionado,
em razão da suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art.
35, da Lei n. 11.343/2006
).

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apontou a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, pois
“não há qualquer filmagem e/ou foto do Paciente se deslocando até alguma residência para supostamente entregar entorpecentes
”
. Além disso, esclarece que
não fora encontrado qualquer entorpecente na casa objeto de
busca e apreensão
e o numerário (pouco mais de R$4.000,00) localizado
é compatível com o rendimento do Paciente
e
não se trata de valor vultoso
, uma vez que além de
possuir renda lícita
(CPTS id n.º 79015008 – “Isca Boa Pesca”), o imputado recebeu herança do seu falecido genitor
.
Destaques no original

Assevera que a prisão preventiva do paciente ofende ao princípio da homogeneidade uma vez que, caso for condenado, ele será submetido a regime mais brando que o fechado, porquanto
ostenta
predicados pessoais favoráveis e as duas condenações criminais que recaem sobre sua pessoa são antigas.

Afirma que, no caso em apreciação,
são
suficientes a aplicação de medidas cautelares alternativas, listadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 122120459. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 122812968, nos quais fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID 123136477, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

P

A

R

E

C

E

R (ORAL)

EXM
O. SR. DR. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES
(PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, OAB MT 16257-
A

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR)

No que diz respeito à negativa de autoria sustentada em favor do paciente, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada à sua pessoa não pode ser objeto de
análise nesta oportunidade, eis que reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita
do
habeas corpus
discussão
acerca da autoria do delito
.

De todo modo, não se pode olvidar que, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente como aquela que a manteve,
levaram
em consideração a existência de indícios da materialidade e autoria delitivas, tendo a magistrada embasado o seu convencimento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, em tese praticado pelo favorecido que comandaria várias
bocas de fumo
na cidade de Rondonópolis.

A propósito, vejam-se os éditos judiciais reprochados:

Decisão que decretou a prisão preventiva

[...] Desse modo, não verifico a presença de qualquer vício que possa ensejar o relaxamento da prisão ora comunicada, razão pela qual a
HOMOLOGO
, para que surta os efeitos legais.

Por outro lado, estando
a
prisão do autuado em conformidade com a legislação pertinente, cabe a esse Juízo converter a prisão em flagrante em preventiva ou restituir-lhe a liberdade, com ou sem fiança, conforme art. 310 do Código de Processo Penal.

A atual redação do artigo 310 do Código de Processo Penal dispõe o que segue:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal;
ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se
revelarem inadequadas ou insuficientes
as
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

O legislador autoriza excepcionalmente a prisão cautelar quando presentes os pressupostos – fumus
comissi
delicti (indícios da autoria e materialidade delitiva) e os fundamentos – periculum
libertatis
– da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória; entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria em relação ao conduzido, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, anotações referentes à comercialização de entorpecente (delineando a alcunha do comprador, quantidade em kg adquiridos, valor do kg de pasta base de cocaína, etc.) e inúmeros recibos de depósitos bancários (totalizando o valor de
R$ 86.599,00 movimentado
em curto espaço de tempo), circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância in
casu
.

No mais, verifico, a par da existência de indício suficiente de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solto, permaneça o flagrado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício.

Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, verifico a necessidade da manutenção da segregação do custodiado para garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta da agente. Nesse sentido, consigno que, ao consultar o sistema SIAP pelo nome do conduzido, constata-se que ela
registra
três condenações
criminais anteriores
, sendo duas delas, inclusive, pela prática do crime de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de
reincidente específico
em delitos desta natureza
, conforme antecedentes criminais acostados nos
ID’s
79006469 e 79006471.

É evidente que essa constatação de reincidência reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do conduzido como forma de garantir a ordem pública, dada
a
probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Na lição do saudoso mestre Mirabete:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com
a
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, que porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, que porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (obra cit., nota 312.3, p. 690).”

In
casu
, verifica-se, demais disso, a presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Em face desses fundamentos, que denotam a presença de indício suficiente de autoria criminosa pelo indiciado, entendo que, por ora, não se mostra possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme acima mencionado, havendo necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos por parte do conduzido.

À luz de todo o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante de C
OSME OLIVEIRA MOREIRA
, qualificada nos autos, em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento no art. 310 c/c art. 313, incisos I e II, ambos do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo
Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes
as
medidas cautelares diversas da prisão.

Expeça-se mandado de prisão
, inserindo-o no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT.

Oficie-se ao Juízo da Quarta Vara Criminal, noticiando a prisão do conduzido neste feito. [...].
(ID 79027516).
Destaques no original

Decisão que indeferiu o pedido de liberação

Vistos,

[...]
O pedido
não
merece acolhida.

Verifica-se que ainda persistem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que no caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, ambos se encontram
satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado
.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais
sejam
, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e auto de constatação preliminar juntadas ao feito.

Conforme consta dos autos que o autuado seria, em tese, um dos responsáveis pelo controle da venda e armazenamento de drogas na região dos bairros Vila Amizade, Vila
Mariley
,
cidade
Salmen
, loteamento Alves, Vila Jacob e Vila Lourdes, todos nesta cidade.

As investigações apontam que o representado, em Juízo de cognição sumária, estaria utilizando uma motocicleta e um veículo GM S10, placa QBA-7209 para realizar a entrega de drogas e que estaria ocultando maconha e cocaína em sua residência.

Há apontamentos de que haja uma grande quantidade de dinheiro proveniente do recolhimento de pontos de venda entorpecente conhecido como boca de fumo que atuam sob seu comando.

Por tais razões, o Juízo deferiu busca e apreensão a ser realizada no endereço da pessoa autuada.

Em cumprimento de referida medida, no dia 08 de março de 2022, equipe da Polícia Judiciária Civil deslocou-se ao endereço do autuado, tendo o abordado e informado do cumprimento da ordem.

Iniciada a busca domiciliar,
localizaram
na carteira de Cosme a quantia de R$ 4.037,00 em diversas notas, dentro de uma caixa no guarda roupas do casal continha uma caixa com comprovantes de depósitos e dentro do manual do carro foi localizada anotações sugestivas do tráfico com referencia a quantidade em quilos e vulgos dos suspeitos que supostamente receberia o entorpecente.

Insta consignar que a equipe policial cuidou em identificar alguns dos vulgos que constavam das anotações encontradas, juntando aos autos boletim de ocorrência e laudos – Id. 78983419 e 78983433.

Ademais disso,
consignou-se
os investigadores de polícia que foram encontrados comprovantes de depósito que somados ultrapassam R$ 86.000,00.

Registra-se que 14 depósitos realizado no dia 13/12/2021,
8
depósitos no dia 13/12/2021 e 13 depósitos realizado no dia
27/01/2022, todos para Suelen Maria de Santana, totalizando R$ 32.925 reais em deposito realizados. Também foram encontrados 16 depósitos realizados no dia 13/01/2022,
4
depósitos realizados no dia 13/10/2021, 2 depósitos realizados no dia 25/11/2021, 6 depósitos realizados no dia 16/12/2021, todos para Ana
Maraisa
Garcez de Oliveira, totalizando R$ 15.975 reais em depósitos realizados.
depósitos
para a
Mykhael
Lucas Siqueira Do
Nascim
e Vagner Pereira totalizando R$ 1.500; 10 depósitos no dia 23/11/2021, 6 depósitos no dia 9/11/2021, 12 depósitos no dia 17/10/2021, 4 depósitos no dia 26/10/2021, todos para Rafael
Geon
de Souza.

Em consulta aos Sistemas do Pode Judiciário, verificou-se que a pessoa autuada já registrou condenação nos autos 2794-67.2010.8.11.0064, que tramitou no PEP 6472-90.2010.8.11.0064, que restou extinto pelo cumprimento de pena em 19/03/2014.

Além disso, o autuado atualmente cumpre pena na GR/SEEU 60058/14-77.2020.8.12.0001.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado,
sobretudo diante dos apontamentos feitos pelos agentes policiais por ocasião da prisão em flagrante, em que restou apreendida expressiva quantia monetária, além de apontamento de
vultuosa
movimentação bancária, mencionando-se ainda a existência de anotações afetas ao tráfico de drogas, sem perder de vista os registros criminais da pessoa autuada, situações que revelam que as medidas cautelares não foram suficientes para frear o ímpeto delituoso, o que leva o Juízo a manter o decreto preventivo
.

Nesse sentido:

(...)

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319)
1
. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

Diante de tais considerações, INDEFERE-SE o pedido de liberdade formulado por
COSME OLIVEIRA MOREIRA
ressalvando a possibilidade de reanálise do tema acaso surja situação que altere o contexto da decisão ora prolatada, mantendo-se a prisão do acusado.

No mais, com a distribuição do Inquérito Policial correlato, ARQUIVE-SE o presente.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

[...].
(ID 121971979).
Destaques no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do delito atribuído à sua pessoa, cujos indícios apontam o envolvimento
associativo dele para o exercício do comércio malsão; assim como pelo concreto risco de reiteração delitiva do favorecido, em vista de seus maus antecedentes.

Logo, não obstante o impetrante tenha questionado a fundamentação do juízo de origem no que diz respeito aos indícios de autoria em relação ao paciente, impende-se registrar que se
trata de extensa investigação dando conta de suposta organização criminosa, da qual, em tese, ele faria parte, porque, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi arrecadada uma série de provas, pelas quais foi constatada – segundo o expediente policial e a decisão reprochada entranhados nestes autos – a atuação do favorecido na revenda de drogas, na condição de responsável por diversas
bocas de fumo.

Daí por que agiu corretamente a magistrada, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime supostamente praticado por ele e das atividades desenvolvidas pelo grupo criminoso da qual faria parte.

Em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade – por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação –, como se sabe, a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir a sua sanção em
regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência.

Além do mais, impõe-se asserir que, na espécie, não se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que, como foi demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e é imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Cosme Oliveira Moreira
;
por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, OAB MT 16257-
A

Senhor Presidente:

Esclareço que as três condenações explicitadas pelo magistrado de piso eu coloquei na exordial explicando que houve um equívoco sobre essas três condenações. Não
é
uma reincidência específica ou duas condenações por tráfico de drogas, como quis crer o magistrado da instância singela.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
PRESIDENTE
)

Houve condenação anterior transitada em julgado?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, OAB MT 16257-
A

Houve um fato em 2010. Extinguiu a pena, ele cumpriu a pena em março de 2014
.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (
RELATOR
)

Senhor Presidente:

Em meu voto consta que,

de uma forma ou de outra, a reincidência está devidamente comprovada.

Se fosse reincidência específica, seria mais prejudicial, partindo da premissa que a afirmação do juízo g
oza de presunção de veracidade.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
1º VOGAL
)

Não entrarei no mérito se houve a
“
prescrição da
reincidência
”

no sentido de torná
-lo
sujeito aos efeitos de recidiva, como
reincidente
,
ma
s mantendo os maus antecedentes.

Conforme consta no voto
do relator,

se trata de organização com
vultosa
movimentação
,
a disseminação de drogas
,
e
,
evidentemente
,
o lucro correspondente
e em
um crime
de perigo
, naturalmente por isso,
com pena de até dez anos de reclusão, perfeitamente encaixável dentro das hipóteses de prisão
preventiva.

A meu ver,
é para esses casos que a prisão
cautelar serve.

Perceber qual quantitativo de pena vai ser aplicado
,
diante de certo vulto
que se coloca, torno a dizer, n
ossas decisões são feitas num juízo
de incerteza,
de risco
, quando analisamos a possibilidade de prisão cautelar.

Não se trata de condenação com juízo
de certeza
moral ou pro
vado
, ou seja, um mal necessário.

Ainda que o fato pudesse ter início anteriormente, se tratando de crime permanente, estando em atuação, precis
a-se
tomar uma providência, qual seja a prisão cautelar
,
para interromper ou diminuir a atuação de integrantes do grupo criminoso, ajustando-se assim, conceito de garantia da ordem público
.

Acompanho o voto do relator
e denego a ordem
.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2º VOGAL)

Senhor Presidente:

E
ntendo ser prematura a concessão de liberdade ao paciente, até porque
, consta do voto do
douto relator a questão de organização criminosa e tráfico de entorpecente, podendo
,
eventualmente
,
ser objeto de apuração por marte do
M
inistério
Público a existência desses crimes.

É prematura também em razão das reincidências que foram citadas.

Razão pela qual acompanho o voto do relator.

EM 27
DE ABRIL DE 2022:

POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022